Tribunal: STF
Processo: ADC 45
Classe: ADC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de ação declaratória de constitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo por objeto os arts. 13, V, e 25, II, da Lei nº 8.666/1993. Em síntese, discute-se a constitucionalidade da contratação direta de serviços advocatícios pela Administração Pública, por inexigibilidade de licitação.
    2. Foram formulados 7 (sete) pedidos de ingresso no feito como amicus curiae. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, tal admissão pode ocorrer, a critério do relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade do postulante. No caso, a importância da matéria é inequívoca. Quanto à representatividade, tenho utilizado os seguintes critérios: (i) a sua amplitude, (ii) a pertinência do objeto da entidade com o tema versado e (iii) a necessidade de assegurar voz a representantes de pontos de vista diversos.
    3. Com base nesses parâmetros, defiro o ingresso no feito, como amici curiae: (i) da Associação Nacional dos Procuradores Municipais - ANPM (peça nº 35); (ii) da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal - ANAPE (peça nº 41); (iii) do Tribunal de Contas da União - TCU (peça nº 49); (iv) da Associação Nacional dos Advogados da União - ANAUNI (peça nº 60); e (v) do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo - IBDA (peça nº 68).
    4. Deixo, porém, de admitir: (i) o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados - CESA (peça nº 22), uma vez que seus interesses e pontos de vista já estão adequada e suficientemente representados nos autos pelo próprio requerente; e (ii) o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional - SINPROFAZ (peça nº 54), pois os pontos de vista da Advocacia Pública já contam com 3 (três) entidades a ingressar nos autos, uma de cada esfera federativa (ou seja, a ANPM, a ANAPE e a UNAUNI), sendo que as manifestações já apresentadas convergem com o entendimento exposto pelo postulante. Registro, todavia, que todos os arrazoados apresentados serão levados em consideração no julgamento da causa.
    5. Considerando que a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal - ANAPE e o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo - IBDA ainda não expuseram, em suas petições de ingresso, as teses com as quais pretendem contribuir para a formação do convencimento do Tribunal, estabeleço o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação de suas manifestações. 
    6. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.
          Publique-se.
          Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator